Tribunal: TJMT
Processo: 8014142-51.2018.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014142-51.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (RECORRIDO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8014142-51.2018.8.11.0003

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra de Rondonópolis – MT

Recorrente(s):
FACULDADE INTEGRADAS DE RONDONÓPOLIS – FAIR

Recorrido(s):
FIAMA LORRAINE MARTINS

Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 15/08/2022

Ordem de pauta: 81

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ¬ ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR MATRÍCULA - IMPEDIMENTO DE FREQUENTAR AULAS – AUTOR NÃO DEMONSTROU CONSTITUIÇÃO DE DIREITO (ART. 373, INCISO, I, CPC) - REJEIÇÃO FIES - AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO PROCEDIMENTO DE CADASTRO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto pela parte RÉ, ora Recorrente, em face de sentença que determinou o pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender que houve culpa exclusiva da instituição de ensino para os fatos como ocorrido. Negou o juízo, pedido de reintegração do aluno.

Não comprovada falha da instituição financeira no procedimento e ausente prova de apresentação oportuna pelo estudante da documentação exigida para aprovação do FIES, é indevida reparação por dano moral baseado em perda do financiamento e ofensa ao direito à educação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnado pela manutenção da sentença.

Recurso conhecido e provido.

É o relatório.

VOTO

Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em desfavor do Recorrente em que o juiz de 1° grau, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1- JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de destrancar o acesso da aluna autora às aulas;

2- CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 2,000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no Sistema Projudi.

O autor sustenta na exordial pela falha da instituição de ensino na abertura do processo de credenciamento para o financiamento em que foi pré-selecionado. Aduz que recebeu informação de funcionários da faculdade que o sistema estava fora do ar, mas, quando retornou à instituição de ensino foi lhe negado a realização da matrícula com amparo no financiamento almejado. Assim, afirma que perdeu direito ao financiamento por culpa da Recorrente, sendo impedido de continuar estudando.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento, sendo passível a reforma da sentença.

Cumpre destacar que a relação entabulada no caso em comento é de consumo, estando enquadrada no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos art. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o reconhecimento da aplicação das regras decorrentes da legislação de consumo não implica em ausência de ônus para o consumidor.

O artigo 373, I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Na hipótese, emerge dos autos pré-seleção do autor para obter o financiamento estudantil oferecido pelo governo federal, conforme documentos apresentados.

Todavia, constado que não decorre dos elementos carreados aos autos comprovação de que a instituição de ensino Recorrente incorreu em falha na prestação de serviços, especificamente no que se refere à análise e validação da inscrição do autor ao FIES. Assiste razão ao Recorrente em insurgir-se em desfavor do comando judicial prolatado.

Não se olvida que nas tratativas junto ao Fies contém informação acerca da necessidade de apresentação da documentação exigida para prosseguimento dos trâmites do financiamento.

Declarou a Recorrida que após não conseguir o financiamento estudantil, procurou a Fair Faculdade Educacional Integradas de Rondonópolis, efetuou matrícula, mas não conseguiu demonstrar que efetuou o pagamento além de 02 (duas) mensalidades.

Ainda assim, demonstrou a parte Recorrida que a aluna cursou o semestre de 2018/1 sem nenhum impedimento da instituição de ensino ainda que pendentes mensalidades. Mas, como permaneceu o débito, impediu de realização da matrícula no semestre 2018/2.

Todavia, o Autor/Recorrido não se desincumbiu do ônus probatório atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, no sentido de provar a afirmação de apresentação da documentação oportuna para prosseguimento do procedimento. Deveria apresentar recibo, protocolo ou outra prova.

É de se ressaltar a vedação da atribuição de produção de prova negativa pela instituição de ensino, especificamente no que se refere ao fornecimento de documentação não apresentada. Afinal, a determinação para se levar ao juízo documentos que sequer foram apresentados pelo autor se revela insubsistente.

Logo, apesar de alegar que a perda do financiamento decorre de ato da Recorrente, não demonstra sequer que levou os documentos essenciais para aprovação do financiamento estudantil referido.

Assim, a falha da instituição de ensino superior sustentada pelo autor em sua exordial não encontra respaldo na prova produzida, razão pela qual se revela improcedente a pretensão inicial de reparação por danos morais.

Portanto, equivoca-se a sentença quando afirma que a Ré/Recorrente prejudicou o Autor e frustrou sua expectativa de começar ensino superior. O procedimento para formalização do financiamento possui etapas específicas e providências de responsabilidade da instituição financeira e, também do aluno. Não emergindo dos elementos responsabilidade da instituição de ensino pela não conclusão do financiamento, a indenização pretendida não merece acolhimento, mormente quando o próprio Autor/Recorrido não comprova ter cumprido sua parte precedente para o desiderato visado.

Por outro lado, a instituição financeira não se obriga à efetivação da matrícula, ainda que o Autor tenha frequentado aulas do curso, sobretudo porque visava cursar Direito mediante financiamento não consumado em razão de falta por sua própria conduta.

A responsabilidade civil objetiva prevista nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor obriga o fornecedor reparar danos causados aos consumidores decorrentes de vício do produto, informações insuficientes ou inadequadas ou de falhas na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa. Contudo, o artigo 14, § 3º, do referido diploma prevê hipóteses de exclusão de responsabilidade. Na situação, presente culpa exclusiva do consumidor e rompimento do nexo de causalidade, vez que não comprova ter cumprido os pressupostos para a finalidade que reclama não ter se concretizado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - FIES - ASUÊNCIA DE PROVAS DE FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO PROCEDIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. -Compete à Justiça Estadual apreciar e julgar ação que discute apenas falha da instituição de ensino superior em regularizar documentação exigida para contrato de financiamento estudantil ( FIES), sem atribuição de responsabilidade ao órgão do governo responsável pelo programa
-Não comprovada falha da instituição financeira no procedimento e ausente prova de apresentação oportuna pelo estudante da documentação exigida para aprovação do FIES, é indevida reparação por dano moral baseado em perda do financiamento e ofensa ao direito à educação.
(Grifo nosso)

(TJ-MG - AC: 10000220732176001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Ante o exposto, dou PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Como consequência, em razão da procedência do Recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022